Tribunal: TJDFT
Processo: 0757104-83.2023.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença de procedência em embargos de terceiro, reconhecendo inexistência de fraude à execução fiscal e impedindo constrição de imóvel avaliado em aproximadamente R$ 200.000,00.
2. O acórdão fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, afastando aplicação por equidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto à natureza declaratória da decisão e à fixação dos honorários; e (ii) estabelecer se é possível atribuir efeitos modificativos aos embargos para alterar a base de cálculo dos honorários.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo meio adequado para rediscutir matéria já decidida (CPC, art. 1.022).
5. O acórdão enfrentou integralmente a controvérsia, reconhecendo proveito econômico direto e mensurável decorrente da preservação do imóvel contra constrição judicial.
6. A fixação dos honorários observou os parâmetros do art. 85, §2o, do CPC, conforme tese firmada no Tema 1076/STJ, afastando aplicação subsidiária da equidade.
7. O inconformismo do embargante não configura omissão, mas tentativa de modificar o julgado, o que não se admite na via estreita dos embargos.
8. O prequestionamento implícito é suficiente para eventual recurso às instâncias superiores (CPC, art. 1.025).
9. Adverte-se que a oposição de embargos protelatórios poderá ensejar multa (CPC, art. 1.026, §2o) e litigância de má-fé (CPC, art. 80).
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: "1. A fixação de honorários advocatícios por equidade somente é admitida em hipóteses excepcionais previstas no Tema 1076/STJ. 2. Em demandas com valor de causa definido e proveito econômico mensurável, devem ser aplicados os percentuais previstos no art. 85, §2o, do CPC. 3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria nem à obtenção de efeitos infringentes, salvo para suprir vícios previstos no art. 1.022 do CPC”.
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§2o, 3o, 8o e 11; art. 487, I; art. 1.022; art. 1.025; art. 1.026, §2o; art. 80.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 983.778/MS; STJ, EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 27/06/2017, DJe 04/08/2017; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 810.385/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 25/10/2021, DJe 28/10/2021; TJDFT, Acórdão 1710909, 0701343-48.2019.8.07.0003, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 4a Turma Cível, j. 01/06/2023, publicado no PJe: 15/06/2023.